Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCILEIDE PAES DA SILVA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor tido por incontroverso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que as partes controvertem acerca dos índices de correção monetária aplicáveis. A autora pretende a correção do débito pelo IPCA, em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97, pelo Supremo Tribunal Federal. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a questão já restou decidida no título executivo judicial e transitado em julgado, não sendo possível a alteração no curso do cumprimento de sentença. A questão foi decidida anteriormente pelo juízo, quando acolheu a tese defendida pelo DISTRITO FEDERAL e para manter o cálculo da correção monetária segundo os ditames do art. 1o-F, da Lei 9.494/97. Na mesma decisão, condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão. Irresignada, a autora interpôs o agravo de instrumento n. 0732858-42.2021.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo restou indeferido pelo eminente relator. Sobreveio requerimento nos autos principais para prosseguimento do processo e expedição dos requisitórios quanto à parcela não controvertida. O juízo, reportou-se às decisões anteriores e, especialmente, ao indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e indeferiu o pedido. Nas razões recursais, a exequente sustentou que não haveria óbice legal ao prosseguimento, em especial diante do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, bem como do julgamento do tema 28 (RE 1.205.530) pelo Supremo Tribunal Federal. Lado outro, o juízo teria deferido, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0732858-42.2021.8.07.0000. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento 0732858-42.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32646353. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 103308854, que rejeitou os embargos de declaração ID 97630436 e determinou, após a sua preclusão, a intimação da parte credora a se manifestar a respeito do depósito ID 102774483, informando se a obrigação de pagar relativa à RPV foi integralmente cumprida, bem como a expedição de requisição de precatório referente ao crédito principal. A parte exequente informou que os valores depositados pelo executado não quitam o débito, ID 102774483, porquanto foi aplicado a TR considera inconstitucional como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios. Assim, requereu a revisão dos cálculos para substituir tal parâmetro pelo IPCA-E, e, ainda, a expedição de ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados e intimação do devedor para depositar as diferenças não adimplidas, decorrentes da substituição da TR pelo IPCA-E, ID 104564084. A e. 3a Turma Cível indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n° 0732858-42.2021.8.07.0000, interposto pela parte exequente, 106827659. É o relatório. Decido. 1 _ Considerando que a pretensão da parte exequente de substituir a TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009, ID 106827659, já foi indeferida pela decisão ID 103308854, nada há a prover quanto ao pedido ID 104564084. 2 _ Outrossim, ainda que não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte exequente, ID 106827659, mas como a decisão ID 96447818, integrada pelo ID 103308854, condicionou a expedição de precatório a intimação da parte credora para se manifestar a respeito do depósito ID 102774483, aguarde-se a coisa julgada do agravo de instrumento n° 0732858-42.2021.8.07.0000.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que a decisão anterior e objeto do agravo de instrumento n. 0732858-42.2021.8.07.0000, já havia condicionado o prosseguimento do processo forçado à respectiva preclusão. Desta forma, a discussão trazida à colação estaria acobertada pela preclusão, posto que já decidida anteriormente e não impugnada pela via adequada. Não obstante, o mero caráter alimentar da obrigação vindicada não configura risco de perecimento do direito a justificar o deferimento de efeito suspensivo. Por fim, a pretensão deduzida pela recorrente teria inevitável efeito irreversível e, uma vez autorizado o prosseguimento do processo forçado e realizado o pagamento, esvaziaria o próprio objeto do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator